Tribunal: STF
Processo: ARE 1423190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS A SERVIDORES PUBLICOS. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrida é servidora da - FUNASA e cedida ao município/apelante, desde 08/04/2008, onde exerce a função de atendente social no PSF - Programa de Saúde da Família. 2. Pois bem, por exercer a função acima mencionada, desde o ano de 2013, a recorrida vem requerendo ao Município de Parnaíba, o pagamento da gratificação noticiada na Lei Municipal 2.156 de 29/08/2005, no valor até então de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) mensal, haja vista que o município não vinha pagando a autora o valor devido. 3. Após regular processo administrativo (anexo), em que a Autora iniciou em 2013, foi deferido que a mesma deveria receber imediatamente a gratificação que fazia jus (desde 2005) a partir de janeiro de 2014. 4. O cotejo probatório demonstra que a requerente desempenhou normalmente as suas atividades, fazendo jus ao pagamento de sua remuneração, bem como todos os direitos garantidos pela legislação brasileira. 5. No que se refere às provas que o demonstrariam a ausência de pagamento do valor cobrado, temos que o ônus da prova recai sobre o tomador do serviço, in casu, o município. 6. A alegada existência de quitação pelo ente público constitui fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, motivo pelo qual o pagamento deve ser demonstrado pelo requerido/apelante, nos termos do que estabelece o art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso. 7. Ora, é pacífico o posicionamento de que "a falta de pagamento é impossível de ser provada, dado constituir fato negativo. Ao reverso, o que é passível de ser provada é a efetivação do pagamento e, por isso, o ônus cabe à parte apelante que o invoca, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito da autora, a teor do citado dispositivo legal. 8. Portanto, o município deve ser compelido a realizar o pagamento da verba requerida na inicial. 9. A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos IV, VIII e X reconhece como direito fundamental o direito de perceber salário, restando, clara a ilegalidade ante o seu não pagamento. 9. Cabe salientar que a Constituição do Estado do Piauí também garante aos servidores públicos os direitos sociais dos trabalhadores. 10. À Administração Pública incumbe o encargo de atuar de forma planejada e transparente, visando prevenir e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 11. Assim a adequação financeira de seus gastos aos limites estabelecidos em lei é ônus a ser suportado exclusivamente pelo réu. 12. Conhecimento e improvimento do Recurso, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos e fundamentos. 13. Votação Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 93, IX e 167, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente